Tribunal: TJBA
Processo: 0013231-19.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013231-19.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RIBEIRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
FREDERICO SILVEIRA E SILVA, IVALMAR GARCEZ DANTAS JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, QUANTO AOS RÉUS QUE NÃO EFETUARAM O PREPARO RECURSAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO APENAS AO APELANTE PHILLIPE SILVEIRA GUSMÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ADMITIDA DESDE QUE EXCLUSIVA E SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS COMPOSTOS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO VALOR CONTRATADO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0013231-19.2012.8.05.0274
, em que figuram como apelante
RIBEIRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros (4)
e como apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PHILLIPE SILVEIRA GUSMÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator